Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao despacho de ID16499958, o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de MIRACI SOARES DE JESUS e posterior expedição do competente precatório, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Ao Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido formulado à ID 16882651. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador